Tribunal: TCU
Processo: 017.473/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6793/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.473/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Chrystiane Cunha da Silva Travassos (XXX.216.331-XX); Dirce Maria Siqueira de Ponti Rocha (XXX.621.092-XX); Gisele Candia Passador Gurgel (XXX.809.821-XX); Gislaine Passador Bittencourt de Sa (XXX.851.841-XX); Iraci Salete Hoffmann Pazza (XXX.429.371-XX); Tania Janete da Silva Rocha (XXX.869.311-XX); Valeria dos Santos Oliveira (XXX.433.472-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.